Tribunal: TCU
Processo: 012.715/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em atendimento ao Acórdão 640/2015  Plenário, retificado pelo Acórdão 1.182/2015  Plenário, que visa a apurar irregularidades identificadas na auditoria objeto do TC-022.244/2010-7.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada em atendimento ao Acórdão 640/2015-TCU-Plenário , retificado pelo Acórdão 1182/2015-TCU-Plenário , que visa a apurar irregularidades identificadas na auditoria objeto do TC- Processo 022.244/2010-7 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o Sr. Olavo Guisard Leal Ferreira; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Adalberto Costa da Silva, expedindo-se-lhe quitação plena; 9.3. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da Fundação Ricardo Franco, expedindo-se-lhe quitação; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b , 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Paulo Roberto Dias Morales e Washington Luiz de Paula; 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ao Instituto Militar de Engenharia e aos responsáveis, para ciência.